Tribunal: TJBA
Processo: 8030159-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030159-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Mandado de Segurança.

Embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 219 do CPC/1973
em relação à Súmula 106 do STJ e quanto à análise da prescrição intercorrente entre 2007 e 2015.

Requer apreciação dos argumentos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, aptos a justificar a acolhida dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à inaplicabilidade do art. 219 do CPC/1973, à luz da Súmula 106 do STJ.

A decisão reconheceu que a ausência de citação decorreu de mora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando a prescrição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados pela parte, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento de argumento relevante configura omissão, nos termos do art. 489, §

1º, IV
do CPC/2015.

A mora exclusiva do Poder Judiciário na citação afasta a prescrição, conforme Súmula 106 do STJ.

Os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscutir mérito ou reavaliar provas.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 240; CPC/1973, art. 219; CTN, art. 174; CF/1988, dispositivos constitucionais suscitados.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, ED n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª.
Lisbete
M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8030159-66.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante a
MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

e
como Embargad
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.